Tribunal: CARF
Processo: 13227.900022/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900022/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA RONDONIENSE DE CARNE LTDA - COOPEROCARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO DE PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
PEDIDO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
ESTATAL.
DESCABIMENTO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), a atualização monetária não incide sobre créditos de PIS, a não
ser que haja oposição estatal ilegítima, em ato administrativo ou normativo que
impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí
a necessidade de atualizá-los.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900022/2013-91
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

Acórdão no 3401-011.904, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13227.900020/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta contra despacho decisório, que indeferiu parcialmente o crédito
preiteado no pedido de ressarcimento de PIS-Pasep/Cofins.
Transcrevo trechos do relatório do Acórdão recorrido, por bem resumir a
argumentação da Recorrente:
Diante do conteúdo do Despacho Decisório, alega que a autoridade competente não
apresentou nenhuma razão para a parcela de créditos não reconhecida, motivo pelo
qual deve ser reformada a decisão.
Apresenta, em tópicos, os seguintes fundamentos jurídicos para a reforma da decisão:
1) Inexistência de fundamento legal para a negativa do crédito
Segundo aduz, demonstrou e provou, através dos DACON e PER/DCOMP transmitidos
ao fisco, a origem dos créditos pleiteados. Defende ainda que nunca se negou a
fornecer documentos e prestar informações, muito menos impediu quaisquer
procedimentos de fiscalização. Assim, em vez de simplesmente indeferir seu pedido,
pleiteia que a autoridade tributária designe diligência com o fim específico de
apuração dos créditos.
2) Da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório
Reza que o fisco negou o direito de defesa do contribuinte ao não apresentar os
fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o despacho decisório, ferindo os
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como sua garantia ao devido
processo legal.
Tais motivos, defende, são bastantes para que se declare a nulidade do decisório.
3) Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais.
Demonstrando desconhecer a motivação concernente aos créditos indeferidos, antecipa
defesa para o caso do indeferimento estar relacionado à utilização de crédito
presumido da atividade agroindustrial.
Assim, afirma ser sociedade cooperativa que produz os bens relacionados no caput do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garantiria o direito ao crédito presumido, visto
que, segundo informa, adquire bovinos de cooperados pessoas físicas, os quais são
industrializados, resultando nos produtos do capítulo 2 da TIPI.
Alega que, sendo parte de sua receita destinada a exportação, esses créditos não são
totalmente utilizados, gerando saldo credor passível de ressarcimento.
Cita o art. 17 da Lei no 11.033/2005, art. 16 da Lei no. 11.116/2005, bem como ementa
de Solução de Consulta da RFB que, no seu entender, embasam seu pleito.
4) Do ônus da prova
Assevera que o ônus da prova seria da fiscalização, que deveria provar a
irregularidade que levou ao indeferimento do direito creditório vindicado. Cita
legislação, doutrina e excertos de julgados administrativos (do antigo Conselho de
Contribuintes) referentes ao ônus da prova da administração tributária relativos a
lançamentos de crédito tributário.
5) Do direito a correção monetária
Por fim, trata em sua peça do pretenso direito a correção monetária, solicitando a
atualização dos créditos referentes ao pedido de ressarcimento pela Selic, incidente a
partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do efetivo
ressarcimento ou compensação, pois, no seu entender, aos créditos em questão se
aplicam o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da então vigente IN RFB no 900/2008.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, recuperando parte
substancial de sua argumentação contida na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

Da preliminar de nulidade. Da inexistência de fundamento legal para a
negativa do crédito. Da violação do princípio da ampla defesa e do
contraditório
Não assiste razão à Recorrente, já que o despacho decisório, além de
conter fundamentação e enquadramento legal, disponibiliza ao
contribuinte informativo complementar da análise do crédito, que detalha
o demonstrativo de crédito apurado mês a mês (com tipo de documento,
número do documento, data do documento, origem do crédito e valor).
Aliás, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não
somente preliminares, mas também razões de mérito, o que
descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro
prejuízo ao contribuinte.
Mostra-se incabível a declaração de nulidade do despacho decisório, ante
a presença de todos os requisitos necessários e suficientes para a ampla
defesa do contribuinte.

Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais
Neste particular, a Recorrente alega a possibilidade de utilizar o saldo
credor do crédito presumido oriundo das atividades agroindustriais,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de ressarcimento.
Em contrapartida, os fundamentos invocados pela DRJ deduzem que o
art. 8o da Lei no 10.925/2004 estabelece forma restrita de aproveitamento
dos mencionados créditos, dispondo que os créditos presumidos poderão
ser deduzidos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e não para
fins de ressarcimento ou compensação. Senão, vejamos:
(...)
Embora não haja qualquer relação entre a motivação apresentada no despacho
para o indeferimento da parcela de créditos pleiteados e a natureza dos créditos
objeto do pedido de ressarcimento, considerando que, do cotejo entre PER e
DACON, o valor do crédito solicitado corresponde ao somatório do crédito
vinculado a receitas de exportação com o do crédito presumido de atividades
agroindustriais, cabe ressaltar a impossibilidade de utilização dessa última
espécie de crédito em pedido de ressarcimento.
É que o próprio art. 8o da Lei no 10.925/2004, invocado pelo contribuinte,
estabelece forma restrita de aproveitamento dos mencionados créditos, dispondo
que os créditos presumidos poderão ser deduzidos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Sobre a questão, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22
de dezembro de 2005, de observância obrigatória por este órgão julgador, que,
em seus artigos 1o e 2o, impede a utilização do crédito presumido decorrente de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

aquisições de pessoas físicas para ressarcimento ou compensação, permitindo
exclusivamente sua utilização por meio de desconto no cálculo da contribuição
devida:
ADI SRF No 15, DE 2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
A IN SRF n° 660, de 2006, dispositivo que também vincula esta Turma de
Julgamento, é da mesma forma expressa ao vedar o ressarcimento (ou a
compensação) desses créditos presumidos, conforme dispõe o artigo 5° e o
artigo 8°, § 3°, inciso II daquela Instrução.
Reforça a posição da Administração a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. COMPENSAÇÃO
OU RESTITUIÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SRF.
IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA
IN SRF 660/06. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido de que inexiste
autorização legal para a compensação de crédito presumido de PIS e COFINS,
instituído pelo art. 8o da Lei no 10.295/04, com outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal. Precedentes: AgRg no REsp 1.218.9253/PR,
Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe
13/11/2012 e AgRg no REsp 1.341.021/RS, Rel. Ministro Humberto Martins.
Segunda Turma, DJe 08/02/2013
2. ADI/SRF 15/2005 que não inovou no plano normativo, mas apenas explicitou
vedação já prevista no art. 8o da Lei 10.925/04.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRG no
REsp1231844/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos
créditos presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido
dispositivo legal permitiu deduzir do valor devido das contribuições
um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa
física ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos
em compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da
Lei n° 10.833) referem-se, expressamente, aos créditos básicos apurados
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

na forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e não ao
crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16
da Lei n° 11.116/2005 também se refere expressamente ao saldo
credor apurado na forma do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
Nesse mesmo sentido temos vasta jurisprudência deste Conselho
Administrativo:
Acórdão n° 9303-006.137 – 3a Turma, sessão de 13 de dezembro de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.

COMPENSAÇÃO

E

RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
somente pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não
podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Acórdão 3401-009.070 - 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 25 de maio de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não
podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no
10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Recurso Especial do Procurador Provido. (Acórdão 9303-006.138)
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento dos créditos
presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

Do ônus da prova
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

A Recorrente defende que ônus da prova seria da Fiscalização, que
deveria provar a irregularidade que levou ao indeferimento do direito
creditório vindicado. Todavia, reitero que não apresentou, em sua defesa,
qualquer documentação fiscal ou contábil capaz de suscitar uma revisão
da conclusão administrativa exarada no despacho decisório ou acórdão
recorrido.
O ônus da prova no pedido de ressarcimento é do contribuinte. E isso tem
como fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe: O ônus
da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
E não é diferente o Decreto no 70.235/1972, quando dispõe que à
impugnação deve trazer os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, voto no sentido de manter a
decisão de primeira instância, negando provimento ao recurso.

Do direito a correção monetária
Em que pese a previsão legal existente ser no sentido oposto ao pleito da
Recorrente, isto é, o art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, aplicável ao
PIS/Pasep por força do disposto no art. 15 da mesma Lei, estabelecer que
o aproveitamento de crédito (...) não ensejará atualização monetária ou
incidência de juros sobre os respectivos valores; ao final, a Recorrente
pleiteia correção monetária de seus créditos pela SELIC, tese que
encontra guarida em Repetitivo do Tribunal da Cidadania (Recurso
Especial n° 1.035.847/RS), quando o creditamento, regularmente
solicitado pelo contribuinte, tenha sido indevidamente obstaculizado
em face de resistência normativa ou por meio de ato expresso emitido
pela administração impedindo sua utilização.
Nessa perspectiva, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas, incide correção monetária ou juros apenas quando
for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar
a característica do crédito como meramente escritural.
No caso em tela, o que se observa é que não houve qualquer oposição
ilegítima. Não há ato estatal administrativo ou normativo impedindo a
utilização do direito de crédito parcialmente reconhecido no pedido
formulado pela Recorrente.
Desta maneira, não havendo oposição ilegítima ao crédito, visto que foi
parcialmente reconhecido, não há de se falar em aplicação dos julgados
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900022/2013-91

citados pela Recorrente nem em atualização monetária pela incidência da
taxa Selic sobre os créditos solicitados no pedido de ressarcimento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente e, no mérito, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original